Tribunal: STF
Processo: RE 1416217
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Eduardo Sobrinho formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 26) contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado: 



    Apelação. Execução fiscal. Extinção. TCE. Multa. Prefeito. 1. O Tribunal de Contas, no exercício da função sancionadora, tem competência para impor a prefeito as cominações legais derivadas da malversação de recursos públicos – situação que não se confunde com julgamento das contas por ele anualmente prestadas, de competência exclusiva do Legislativo Municipal. Precedentes do STF. 2. Consoante estabelece o § 2º do art. 833 do CPC, a impenhorabilidade vencimental só é afastada quando exceda, mensalmente, a cinquenta vezes o valor do salário mínimo. 3. Apelo parcialmente provido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter determinado o prosseguimento da execução fiscal fundada em multas aplicadas, ao recorrente, quando exercia cargo de Prefeito municipal, pelo Tribunal de Contas do estado, as quais não passaram pelo crivo da Câmara de Vereadores, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que a “competência para o julgamento das contas é fixada em razão da pessoa e não da natureza das contas, portanto, a competência para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo sempre será do Poder Legislativo, independentemente que sejam contas anuais ou de gestão” (eDOC 26, fl. 7).



    Diz que “Esta própria Corte Constitucional já firmou entendimento neste sentido no julgamento do Recurso Extraordinário 848.826/CE, que originou o Tema 835, de Repercussão Geral, que definiu o órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas, fixando-se a tese [...], o que evidencia a incompetência da Cortes de Contas para julgar as contas de gestão do Recorrente” (eDOC 26, fl. 11).



    Esclarece que “o acórdão recorrido entendeu que a competência exclusiva da Câmara Municipal para julgar as contas do Prefeito se aplica apenas aos casos de julgamento de contas de anuais, e não ao julgamento de contas de gestão em que o Chefe do Poder Executivo funciona como ordenador de despesas, a exemplo da hipótese dos autos, o que não se coaduna com a tese fixada no acórdão paradigma que expressamente afirma que é de competência exclusiva do Poder Legislativo julgar as contas de gestão e de governo do Chefe do Poder Executivo” (eDOC 26, fl. 13).



    Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário no sentido de reformar o acórdão objurgado, de modo a extinguir a execução” (eDOC 26, fl. 15).



    Em contraminuta, pugna o Estado de Rondônia “pelo NÃO provimento do presente recurso, mantendo-se incólume o Acórdão recorrido, tudo nos termos dos fundamentos lançados ao longo destas contrarrazões” (eDOC 33, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A discussão diz respeito à exequibilidade de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual em face de irregularidades verificadas na gestão de recursos públicos. Em nada se refere, portanto, à apreciação das contas anuais que o recorrente, na qualidade de prefeito, tem o compromisso de prestar na forma do inciso I do art. 71 da Constituição da República. 



    A propósito, cito, por elucidativo, trecho da sentença, o qual elucida se tratar de débitos oriundos da apuração de irregularidades na gestão do recorrente enquanto Prefeito, ou seja, quando de sua atuação na qualidade de ordenador de despesas, confira-se (eDOC 5, fl. 3):



    Ao analisar os acórdãos que originam as CDAs, verifica-se que o Tribunal de Contas Estadual apurou irregularidades nos processos licitatórios em que o Excipiente atuava como responsável e, por consequência, impôs sanções de multa. 



    Desse modo, em que pese a alegação da Fazenda Pública de que a imposição de multa decorrente de fiscalização de atos administrativos específicos não se amolda às teses fixadas pelo STF, o TCE-RO julgou contas de gestão do Prefeito quando este atuava no papel de ordenador de despesas nos processos administrativos para contratação de serviços e compras de bens.



    O acordão recorrido, ao reformar a sentença, determinou o prosseguimento da execução fiscal ao reconhecer, em suma, a “competência do Tribunal de Contas para, no exercício da função sancionadora, impor, a prefeito, as cominações legais derivadas da malversação de recursos públicos – situação que não se confunde, de nenhuma forma, com julgamento das contas prestadas anualmente por ele prestadas, de competência exclusiva do Legislativo municipal” (eDOC 12, fl. 4).



     



    Tal o cenário, tenho por correto assentimento externado do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pois consentâneo com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. Nesses precedentes, o Plenário reconheceu a transcendência da matéria constitucional e firmou entendimento no sentido de ser da Câmara Municipal a competência para julgar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo municipal. É o que se extrai das ementas daqueles julgamentos vinculativos:



    Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.



     (RE 729.744, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 157/RG) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I – Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).



    II – O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).



    III – A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.



    IV – Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    V – Recurso extraordinário conhecido e provido.



    (RE 848.826, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 835/RG) 



    Registro que o caso concreto não versa, contudo, com já mencionei, sobre questão acerca da apreciação das contas anuais, mas sim de contas de gestão em que o Prefeito atuou na qualidade de ordenador de despesas. Desse modo, em diversas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito do Supremo, há a confirmação da competência das Cortes de Contas para a imposição de sanções aos gestores sujeitos a sua atividade fiscalizadora, inclusive o Chefe do Executivo municipal, quanto estão sob exame contas de gestão.



    Abonam essa compreensão, entre outros, os precedentes firmados no ARE 1.153.832 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no MS 35.757, RElatoministro Edson Fachin; na Pet 8.425 MC, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.248.956, ministro Edson Fachin; no RE 1.306.305 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.362.757 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.353.347, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.385.141, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    Nessa mesma linha, cito o entendimento colegiado fixado no RE 1.275.300 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    No termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



    Relator



Documento assinado digitalmente